Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. BENS MÓVEIS. ABANDONO. PERDA DA PROPRIEDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de ressarcimento na qual a autora pretende a devolução dos valores pagos pelo mobiliário que deixou no escritório de advocacia ocupado pelos requeridos.
2. Após a saída do imóvel, a autora não demonstrou qualquer interesse em retirar os bens do local e a presente demanda foi ajuizada após quase três anos da desocupação do escritório. No presente caso está caracterizada a perda da propriedade por abandono, conforme previsto no art. 1.275, III, do Código Civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.